Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que a impetração deve ser admitida.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública.
4. Não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial diante da considerável quantidade de droga apreendida (mais de dois quilos de maconha) e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, o exercício de atividade laboral, curso superior completo, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.